Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Plano de saúde “falso coletivo”. Rescisão unilateral. Transtorno do espectro autista. Depressão. Fibromialgia. Beneficiários em tratamento. Conduta abusiva. Danos morais. Cabimento. Proporcionalidade. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Trata-se de ação ordinária que visa ao reconhecimento de plano de saúde como “falso coletivo”; ao restabelecimento do plano, que foi rescindido de forma unilateral e imotivada pela operadora; bem como à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
ii.- Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) analisar a regularidade da rescisão imotivada do plano de saúde; e
(ii) verificar o cabimento e o valor da indenização por danos morais.
iii.- Razões de decidir
3. No caso de plano de saúde “falso coletivo”, entende-se que não se aplica o art. 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009, que trata especificamente da rescisão unilateral dos planos coletivos, porquanto, na verdade, tais contratos nada mais são do que contratos individuais feitos sob o manto ilegal de contratos coletivos, de forma que a eles se aplicam as disposições atinentes aos contratos individuais, a fim de proteger o consumidor que se vê desamparado mediante uma prática realizada pelas operadoras de saúde e pelas administradoras de benefícios.
4. Tratando-se de contrato individual ou familiar, nos termos do que dispõe o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mostra-se vedada a sua rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde, salvo após um ano de vigência, nas hipóteses de fraude ou inadimplência do beneficiário, o que não ocorreu no caso.
5. A orientação amplamente predominante é no sentido de que o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
6. O montante indenizatório fixado, R$15.000,00, sendo R$5.000,00 para cada autor, se mostra consentâneo com os parâmetros adotados por esta eg. Corte, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
iv.- Dispositivo
7. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Resolução Normativa ANS 195/2009, art. 17.